Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737577-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDEYZE DOS SANTOS MELO, THIAGO FELIPPE OLIVEIRA DE MACEDO EMBARGADO: THIAGO FELIPPE OLIVEIRA DE MACEDO, CASA DE SAUDE SAO LUCAS S/A, UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ALDEYZE DOS SANTOS MELO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator